Tribunal: TJMT
Processo: 1015251-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015251-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), HLX AGRO SOCIEDADE DE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 39.774.715/0001-37 (AGRAVANTE), OSMAR FRONER DE MELLO - CPF: 375.577.856-49 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO SUSCITADO TARDIAMENTE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, para elaboração de novos cálculos, com base em alegação de excesso de execução formulada tardiamente pelo devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reabertura da discussão sobre os cálculos apresentados pela parte exequente após longo lapso temporal e prática de atos processuais incompatíveis com a insurgência, à luz das regras da preclusão processual.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de planilha de atualização do débito em momento anterior e a ausência de impugnação específica pelo executado, somadas à prática de atos processuais que pressupõem aceitação dos valores (como pedido de substituição de bem penhorado), configuram preclusão consumativa e lógica.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o excesso de execução constitua matéria de ordem pública, não se admite rediscussão de cálculos não impugnados oportunamente, salvo quando evidenciado erro material ou aritmético manifesto, o que não se verifica no caso.
5. A decisão agravada afronta o art. 507 do CPC/2015, ao admitir inovação processual vedada e contrariar o princípio da estabilidade das fases processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a preclusão da alegação de excesso de execução, com manutenção dos cálculos apresentados pela exequente.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se preclusão consumativa e lógica a alegação de excesso de execução formulada tardiamente, após longa inércia e prática de atos processuais incompatíveis com a insurgência. 2. Não cabe nova elaboração de cálculos em cumprimento de sentença na ausência de vício material evidente ou erro aritmético manifesto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 223, 507, 525, § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.912.054/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HLX AGRO SECURITIZADORA DE CRÉDITOS E PARTICIPAÇÕES S/A
(Id-286024899) contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o
0000208-90.2004.8.11.0024, proposta em face de
OSMAR FRONER DE MELLO,
com o objetivo de reformar decisão que determinou a realização de novo cálculo judicial, reconhecendo possível excesso de execução alegado pelo executado.

Alega a parte agravante que:

A sentença condenatória transitou em julgado em 20/10/2005, obrigando o executado ao pagamento de R$ 34.112,99, acrescido de multa, juros de mora e honorários advocatícios de 10%.

A fase de cumprimento de sentença iniciou-se em 12/02/2007 apenas quanto ao crédito principal e despesas processuais.

Em 10/03/2022, o Banco do Brasil apresentou planilha atualizada do débito, no valor de R$ 1.562.954,57, e, até janeiro de 2025, o executado não apresentou impugnação formal quanto aos cálculos.

A decisão agravada foi motivada pela alegação de excesso de execução feita pelo executado em 28/01/2025, quase três anos após a apresentação da planilha, momento em que também ofereceu proposta de acordo para parcelamento do débito.

Em suas palavras:

“A decisão agravada ocasiona consequências extremamente graves para a agravante, tendo em vista que determina o recálculo de dívida já preclusa e, inclusive, confessada.”

“Somente em 28/01/2025 o Agravado aduziu excesso de execução, argumentando que o valor indicado na planilha de ID. 79203296 é excessivo, pois, o saldo devedor que entende devido corresponde a R$ 255.684,80”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão recorrida viola os princípios da preclusão lógica e consumativa, conforme os artigos 507 e 1.000 do CPC. Defende que a ausência de impugnação tempestiva implica concordância tácita com os cálculos apresentados pela exequente e que a reabertura da discussão afronta o princípio da segurança jurídica. Sustenta ainda que a decisão incorre em excesso de formalismo e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, considerando a longa tramitação do processo, iniciado em 2004.

Por fim, requer que seja atribuído imediato efeito suspensivo ao agravo, ante o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e, no mérito, a reforma da decisão de ID. 190027098 para que:

Seja reconhecida a preclusão da impugnação aos cálculos.

O cumprimento prossiga com base na planilha apresentada pelo banco em 2022 (ID. 79203296).

Sejam compensados apenas eventuais valores pagos, comprovadamente.

Sejam prequestionados os artigos 507 e 1.000, parágrafo único, do CPC.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-286928370.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo – Id-290627385.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
com o objetivo de reformar decisão que determinou a realização de novo cálculo judicial, reconhecendo possível excesso de execução alegado pelo executado.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a Agravante busca a reforma da decisão que determinou a remessa dos autos para contadoria judicial para nova elaboração de cálculo da dívida objeto da demanda principal, ao argumento de restar preclusa a tentativa de rediscutir o valor do débito.

Pois bem,

A controvérsia é acerca da admissibilidade de reexame dos cálculos apresentados pela parte exequente em cumprimento de sentença, diante da alegada preclusão temporal e lógica por parte do executado.

Extrai-se dos autos que o Banco do Brasil S/A (posteriormente sucedido pela agravante) apresentou planilha de atualização do débito em 10/03/2022 (ID 79203294). O executado, ora agravado, manifestou-se sobre diversos atos processuais posteriores, sem qualquer insurgência quanto aos valores, inclusive formulando pedidos que pressupunham aceitação da quantia apontada, como a substituição do bem penhorado (ID 108398387, 115768338 e 120386471).

Somente em 28/01/2025 o agravado suscitou excesso de execução, após quase três anos da apresentação da planilha de cálculo, além de propor parcelamento do valor que então reputava incontroverso (ID 182025224).

Em tais condições, revela-se caracterizada a preclusão consumativa, porquanto o devedor deixou de impugnar os cálculos no momento processual adequado, tendo inclusive praticado atos processuais incompatíveis com a intenção de discutir os valores. Configura-se também a preclusão lógica, na medida em que o comportamento posterior da parte revelou inequívoca aceitação tácita da quantia exigida.

Embora o excesso de execução seja matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a preclusão quando se trata da impugnação de critérios de cálculo já apresentados e não contestados em tempo oportuno (AgInt no REsp 1.912.054/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 16/10/2024).

Assim, descabe a determinação judicial de novo cálculo com base em pretensão extemporânea, notadamente quando ausente qualquer indício de erro material manifesto ou de erro aritmético evidente.

A decisão agravada incorreu em ofensa ao art. 507 do Código de Processo Civil, ao reabrir discussão já preclusa e chancelada pelo comportamento processual do agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a preclusão da alegação de excesso de execução suscitada pelo agravado, mantendo-se os cálculos apresentados pela parte exequente, sem prejuízo da continuidade da execução nos termos já fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025